Tribunal: TJSP
Processo: 2002011-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Obrigação de fazer – Prestação de serviços educacionais – Cancelamento do contrato do FIES em relação à autora – Impossibilidade de cumprimento dessa obrigação não demonstrado pelo réu agravante – Multa diária fixada que deve ter força suficiente para estimular o cumprimento da obrigação, sem margem para a pretendida exclusão ou redução do seu valor – Agravo de

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Obrigação de fazer – Prestação de serviços educacionais – Cancelamento do contrato do FIES em relação à autora – Impossibilidade de cumprimento dessa obrigação não demonstrado pelo réu agravante – Multa diária fixada que deve ter força suficiente para estimular o cumprimento da obrigação, sem margem para a pretendida exclusão ou redução do seu valor – Agravo de instrumento não provido.